Tribunal: TJDFT
Processo: 0702602-89.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702602-89.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: POINT RESIDENCE D E S P A C H O Na forma dos artigos 10 e 932, parágrafo único, do CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para a apelante manifestar-se acerca da tempestividade do recurso interposto. Após, venham-me os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator